Tribunal: TJES
Processo: 0003183-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para fixar honorários à defensora dativa e, de ofício, reconhecer a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), redimensionando a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. O embargante alega contradição, sustentando que o regime fixado agravou sua situação em comparação à sentença, que estabelecera o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação de regime inicial mais gravoso, caracterizando indevida reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabíveis quando o acórdão contiver vício capaz de comprometer sua coerência lógica.

4- Constatada contradição interna no julgado, uma vez que, embora reconhecida a prescrição parcial e reduzida a pena, foi imposto regime inicial mais gravoso do que o fixado na sentença, o que configura reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

5- O regime inicial deve observar o critério da proporcionalidade entre a pena fixada e as circunstâncias judiciais, não podendo agravar a situação do réu em sede recursal quando o recurso não é exclusivo da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1- A imposição de regime inicial mais gravoso em acórdão que reduz a pena caracteriza reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

2- A contradição quanto à fixação do regime prisional pode ser sanada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º, II, e art. 70; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003183-20.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANE RODRIGUES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para fixar honorários à defensora dativa e, de ofício, reconhecer a prescrição quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), redimensionando a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. O embargante alega contradição, sustentando que o regime fixado agravou sua situação em comparação à sentença, que estabelecera o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à fixação de regime inicial mais gravoso, caracterizando indevida reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabíveis quando o acórdão contiver vício capaz de comprometer sua coerência lógica.

4- Constatada contradição interna no julgado, uma vez que, embora reconhecida a prescrição parcial e reduzida a pena, foi imposto regime inicial mais gravoso do que o fixado na sentença, o que configura reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

5- O regime inicial deve observar o critério da proporcionalidade entre a pena fixada e as circunstâncias judiciais, não podendo agravar a situação do réu em sede recursal quando o recurso não é exclusivo da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1- A imposição de regime inicial mais gravoso em acórdão que reduz a pena caracteriza reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

2- A contradição quanto à fixação do regime prisional pode ser sanada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 157, §2º, II, e art. 70; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANE RODRIGUES MIRANDA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante para fixar honorários em prol da defensora dativa e, de ofício, reconhecer a prescrição no que tange ao crime de corrupção de menores, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao regime imposto já que o acórdão, embora tenha reconhecido a prescrição parcial e reduzido a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, fixou o regime inicial fechado, agravando a situação do réu (id. 16329875).

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso (id. 16365994).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GIOVANE RODRIGUES MIRANDA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante para fixar honorários em prol da defensora dativa e, de ofício, reconhecer a prescrição no que tange ao crime de corrupção de menores, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta que houve contradição quanto ao regime imposto já que o acórdão, embora tenha reconhecido a prescrição parcial e reduzido a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão, fixou o regime inicial fechado, agravando a situação do réu (id. 16329875).

Contrarrazões ministeriais pelo provimento do recurso (id. 16365994).

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

De fato, analisando o acórdão embargado, verifica-se que houve contradição do julgado quanto à fixação do regime inicial já que imposto regime mais gravoso do que fixado na sentença, o que caracteriza reformatio in pejus, vedado pelo nosso ordenamento.

Conforme consta da sentença, o réu foi condenado pelos crimes do
art. 157, §2º, ll, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n 8.069/90, na forma do art.70 do CP à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, esta Colenda Câmara reconheceu, de ofício, a prescrição no que tange ao crime do
art. 244-B da Lei n 8.069/90, redimensionando a pena do réu para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Assim, a fixação de regime mais gravoso implicou em indevido reformatio in pejus, devendo ser restabelecido o regime fixado na sentença condenatória.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
para restabelecer o regime inicial semiaberto.

É como voto.